Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS. DESEMPREGO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. Na espécie, a embargante, conquanto aduza a existência de omissão no julgado, não tem razão, pois o acórdão embargado teceu fundamentação suficiente e completa para o exame das alegações recursais, não se podendo considerar omisso ou obscuro o provimento jurisdicional apenas porque contraria os interesses específicos da embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.